Tribunal: TJDFT
Processo: 0720005-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO DO RÉU OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações prestadas pelas testemunhas policiais, é elemento robusto e suficiente para demonstrar a traficância.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa da testemunha policial está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
3. Conforme o artigo 42 da Lei no 11.343/2006, a análise da natureza e da quantidade da droga deve ser feita de forma conjunta, devendo ser alterada a dosimetria da pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.